Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0714595-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Retifico parcialmente a decisão de id. 64580568, ante o erro material, no primeiro parágrafo, referente à indicação da Turma Recursal e o número do acórdão. Assim, onde se lê: “Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.834.616, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0702055-71.2023.8.07.9000, id 57824191), cuja ementa recebeu a seguinte redação:”, leia-se: “Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.812.296, da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0702055-71.2023.8.07.9000, id 57824191), cuja ementa recebeu a seguinte redação:”. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator